Tribunal: STF
Processo: HC 67888
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ADITAMENTO DA DENUNCIA PARA INCLUSAO DO CO-RÉU.
SE EM RELAÇÃO A CO-RÉU VEIO A INCIDIR A PRESCRIÇÃO PELA PENA
'IN CONCRETO', ANTE O LAPSO DE TEMPO DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO
DA DENUNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, E DE SE TER QUE O ADITAMENTO
DA DENUNCIA PARA INCLUSAO DE OUTRO CO-RÉU, QUE E O ORA PACIENTE,
NÃO INTERROMPEU O LAPSO PRESCRICIONAL, TAMBÉM EM RELAÇÃO A ESTE
ÚLTIMO, O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO REFERENTE A TAL INCLUSAO, SE A
SITUAÇÃO DESTE E ABSOLUTAMENTE IGUAL A DO PRIMEIRO, TENDO SIDO
AMBOS CONDENADOS A MESMA PENA, E NADA HAVENDO QUE LEVE A QUE SE
TENHA COMO ATRIBUIVEL A ESTE SEGUNDO CO-RÉU (ORA PACIENTE) A MAIOR
DEMORA PELA SUA INCLUSAO NA AÇÃO PENAL.